Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REGULARIDADE FORMAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de nulidade processual formulado em ação de despejo, sob alegação de irregularidade no ato judicial que determinou a citação da reconvinda para se manifestar sobre a reconvenção apresentada.
2. A parte agravante sustenta que a reconvinda teria comparecido espontaneamente aos autos, por meio de advogado comum, antes da ordem de citação, o que supriria a necessidade de citação formal, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.
3. Requer o reconhecimento da nulidade da citação, a inadmissibilidade de contestação e rol de testemunhas apresentados posteriormente, e a validade da defesa anterior apresentada em nome de outro reconvindo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verifica-se a controvérsia quanto à validade da citação da reconvinda e à possibilidade de suprimento da formalidade por meio de comparecimento espontâneo.
5. Discute-se ainda a ocorrência de preclusão consumativa e a admissibilidade de manifestações processuais posteriores à réplica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A citação é ato personalíssimo e indispensável à validade do processo, não podendo ser suprida por presunção ou atuação de advogado sem poderes específicos.
7. Não se constatou comparecimento espontâneo inequívoco da reconvinda antes da citação formal, tampouco procuração válida à época da primeira manifestação processual ocorrida em nome exclusivo do coautor.
8. O ingresso formal da reconvinda na lide somente se deu com a contestação apresentada após a citação válida, acompanhada de procuração específica.
9. A jurisprudência do TJDFT exige observância estrita das formalidades legais para validade da citação, não admitindo suprimento por atuação de advogado comum sem poderes específicos.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Legislação citada: Código de Processo Civil de 2015, arts. 239, §1o; 242; 248, §1o; 280.
Jurisprudência citada: Acórdão 1431738, 0706884-66.2022.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 15/06/2022, DJe 06/07/2022. Acórdão 1817157, 0741483-94.2023.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, julgado em 07/02/2024, DJe 01/03/2024. Acórdão 1711413, 0712881-30.2022.8.07.0000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, julgado em 31/05/2023, DJe 15/06/2023.